Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO NÚCLEO DE APOIO AO ATENDIMENTO INTEGRADO JUDICIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI – NAIJUD (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF (SUSCITADO). REQUERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito Com a Lei (NAIJUD) em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, para determinar a competência para a apuração do pedido de medidas protetivas de urgência associado à ocorrência policial onde se apura, em tese, ato infracional análogo ao crime de estupro, praticado pelo ex-namorado da vítima quando ambos eram menor de idade.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se, diante da atual maioridade da requerente e do requerido, e devido a autonomia das medidas protetivas de urgência, o juízo infracional seria o competente para apreciar e processar o requerimento apresentado.
III – Razões de decidir:
3. Viável a apreciação do requerimento de medidas protetivas de urgência pela autoridade judiciária do juízo infracional quando a vítima contextualiza que a violência sexual realizada, em tese, pelo ofensor ocorreu quando eles eram menores de idade e individualizado o ato infracional por ele praticado neste período até alcançar a maioridade, logo, há ato infracional a ser apurado e, portanto, incide o artigo 148, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser aplicada medidas cabíveis como o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. Admissível a aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação aos indivíduos que possuem entre 18 e 21 anos de idade (artigo 2o, parágrafo único e artigo 121, §5o, da Lei n. 8.069/90), mesmo que, tal situação, deva ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas nos casos em que a lei expressamente estabelece, o que se enquadra no caso em comento.
IV – Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito Com a Lei - NAIJUD).